Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005435-78.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DAYANE CEZAR GONTIGIO
RECORRIDO: L GIACOMINE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOPERÂNCIA DO EQUIPAMENTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. AUMENTO NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Dayane Cezar Gontigio contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos de indenização por falha na prestação de serviço consistente na instalação de sistema de energia solar. A sentença fixou indenização por danos morais e condenou ao reembolso parcial de faturas de energia elétrica. A recorrente pleiteia o reconhecimento integral do prejuízo material, correspondente a R$ 9.701,47.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurada a falha na prestação do serviço contratado pela instalação e manutenção do sistema fotovoltaico; (ii) definir se a autora faz jus ao reembolso integral das despesas de energia elétrica suportadas durante o período de inoperância do equipamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que a empresa não realizou os reparos necessários no prazo de garantia, deixando o sistema fotovoltaico inoperante entre outubro de 2024 e janeiro de 2025.
4. Em razão da falha, a autora arcou com despesas de energia elétrica convencional, valores que não seriam devidos caso o equipamento estivesse em funcionamento regular.
5. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, impondo o dever de indenizar pelos danos materiais suportados.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que os gastos comprovados com energia elétrica durante o período de mora contratual constituem dano material ressarcível, diretamente vinculado à falha na prestação do serviço.
7. Os demonstrativos apresentados comprovam gastos de R$ 1.966,96 referentes à residência e R$ 6.184,53 relativos à clínica, totalizando R$ 8.151,49, valor que deve ser reembolsado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da inoperância de sistema fotovoltaico dentro do prazo de garantia. 2. Os valores pagos a título de consumo convencional de energia elétrica, durante o período de falha do sistema solar, configuram dano material indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005435-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYANE CEZAR GONTIGIO - CPF: 006.903.361-79 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), L GIACOMINE LTDA - CNPJ: 33.638.854/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025